Tribunal: STF
Processo: RE 270853
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-03
Data de publicação: 2000-10-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
CONSEQÜÊNCIA: NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO.
1.      Não se conhece do recurso extraordinário quando a matéria
constitucional nele argüida não foi ventilada na decisão recorrida e
sobre o ponto omisso não foram opostos embargos de declaração.
          Agravo regimental a que se nega provimento.